Tribunal: STF
Processo: Rcl 37717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.091: TEMA 808. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, em 25.10.2019, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo n. 0036612-39.2009.4.01.3400 pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário n. 855.091, representativo do Tema 808 da repercussão geral:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS. URV (11,98%). PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
    1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, quando do julgamento do REsp 1.089.720/RS, da relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, acerca da incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios, considerando a jurisprudência antes firmada no REsp 1.227.133/RS.
    2. Merece ainda realce a circunstância de que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui precedentes jurisprudenciais no sentido de que não são isentos de imposto de renda os juros de mora incidentes sobre o montante recebido a título de 11,98%, diferença resultante da conversão da URV, por ter natureza remuneratória. Aplicação de precedentes jurisprudenciais do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
    3. Sentença reformada.
    4. Apelação e remessa oficial providas” (fl. 14, doc. 4).
    Contra esse acórdão pelo qual negada a suspensão do processo, ajuíza-se a presente reclamação.
    2. A reclamante alega que “a Oitava Turma do Tribunal Regional da Primeira Região – julgou causa cujo andamento fora sobrestado por ordem expressa, de efeitos erga omnes, proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos do Recurso Extraordinário n. 855091/RS” (fl. 4, doc. 1).
    Ressalta que “a ordem de sobrestamento foi proferida em 20 de agosto de 2018, enquanto que o acórdão ora reclamado foi proferido em 11 de fevereiro de 2019, mais de seis meses depois, inexistindo motivo para a Turma reclamada simplesmente desconsiderar a ordem de sobrestamento proferida por esta Corte Suprema e julgar a causa à sua revelia” (fl. 6, doc. 1).
    Aponta “desrespeito da Oitava Turma do Tribunal Regional da Primeira Região à decisão proferida pelo (…) Ministro Relator do RE n. 855.091/RS, em que se determinou a suspensão de todos os processos que versassem sobre o tema, motivo pelo qual a presente Reclamação deve ser conhecida e julgada procedente, para cassar os acórdão proferidos pela Oitava Turma do Tribunal Regional da Primeira Região e determinar o sobrestamento do processo originário” (fl. 6, doc. 1).
    Requer medida liminar “para determinar o sobrestamento do processo n. 003612-392009.4.01.3400 (2009.34.00.037553-8), em trâmite perante a Oitava Turma do Tribunal Regional da Primeira Região, até o julgamento da presente Reclamação” (fl. 8, doc. 1).
    Pede sejam cassados “os acórdãos proferidos pela Oitava Turma do Tribunal Regional da Primeira Região nos autos do processo n. 003612-392009.4.01.3400 (2009.34.00.037553-8)” (fl. 8, doc. 1).
    3. Em 13.12.2019, deferi a medida liminar, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado e vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 9).
    Em 19.12.2019, a autoridade reclamada prestou as informações requisitadas, informando que “proferi[u] despacho no processo objeto da acima referida Medida Cautelar na Reclamação - Processo n° 0036612-39.2009.4.01.3400, suspendendo o processo e os efeitos do acordão proferido, até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário n° 855.091-RG (copia anexa)” (doc. 14).
    A interessada não se manifestou até o presente momento (doc. 16). 
    Em 29.5.2020, a Procuradora-Geral da República opinou pela procedência da reclamação:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS. URV (11,98%). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO EM MOMENTO POSTERIOR. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    1. Reclamação ajuizada contra acórdão que enfrentou questão supostamente afeta ao tema 808 de repercussão geral, desconsiderando a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal que ordenou a suspensão nacional dos processos pendentes relacionados ao tema, até o julgamento do mérito do respectivo recurso extraordinário.
    2. O acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que reconheceu devida a cobrança do imposto de renda sobre os juros de mora incidentes sobre o montante recebido a título de 11,98%, diferença resultante da conversão da URV, guarda conformidade com o Tema 808 da sistemática da Repercussão Geral: “incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”
    3. Afronta a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, l) o julgamento, pelo tribunal reclamado, de questão afeta a tema de repercussão geral reconhecida em recurso extraordinário no qual foi determinado o sobrestamento dos feitos relacionados à questão, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.
    — Parecer pela procedência da reclamação” (doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se a Oitava Turma do Tribunal Regional da Primeira Região teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 808 da repercussão geral ao reformar a sentença de primeiro grau e assentar devido o imposto de renda sobre os juros de mora incidentes do montante recebido por pessoa física. 
    6. Em 20.8.2018, o Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no Recurso Extraordinário n. 855.091-RG, Tema 808, determinando a suspensão de “todos os processos judiciais pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios recebidos por pessoa física”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. A questão tratada na origem guarda conformidade com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 855.091-RG, Tema 808, pois a espécie vertente cuida da incidência de imposto de renda nos juros de mora sobre a diferença salarial de 11,98%, derivada da conversão da Unidade Real de Valor – URV.
    Em reclamações em que se discute descumprimento de julgados deste Supremo Tribunal nos quais se determina a suspensão nacional de processos sobre determinada matéria, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, mérito em 17.9.2019, por exemplo, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
      Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
      Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Nesse mesmo sentido as Reclamações ns. 36.478/PR e 36.664/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes (DJe 4.9.2019 e DJe 12.9.2019).
    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.091-RG, Tema 808, julgo procedente a presente reclamação para cassar acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no Processo n. 0036612-39.2009.4.01.3400 e determinar a suspensão do processo até o julgamento do paradigma de repercussão geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora